Tribunal: TJES
Processo: 0001500-93.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de retificação de área de imóvel rural, determinando a retificação das matrículas n.º 11.349 e 10.927 do RGI de Afonso Cláudio, e condicionando a retificação da matrícula n.º 1052 à apresentação de novo memorial descritivo com georreferenciamento conforme exigências do INCRA.

2. O apelante insurge-se contra a procedência parcial relativa à matrícula n.º 1052, alegando vícios técnicos no laudo pericial, cerceamento de defesa, julgamento extra petita e ausência de sobreposição de área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é tecnicamente válido e suficiente para fundamentar a sentença; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de esclarecimentos complementares ao perito judicial; (iii) apurar a existência de julgamento extra petita quanto à matrícula n.º 1052; e (iv) averiguar a existência ou não de sobreposição territorial entre os imóveis das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O laudo pericial judicial apresenta análise técnica detalhada e foi realizado em três etapas — reunião com as partes, vistoria in loco com levantamento topográfico, e análise documental —, sendo complementado por parecer com coordenadas georreferenciadas e detalhamento dos equipamentos utilizados.

5. A perícia constatou que a área efetiva do imóvel do apelante excede em aproximadamente 14.473 m2 a metragem constante na matrícula n.º 1052, com sobreposição de 5.919 m2 sobre imóvel do recorrido, cuja metragem foi confirmada em levantamento técnico não impugnado.

6. A metodologia empregada utilizou receptores GNSS baseados no DATUM SIRGAS 2000, conferindo elevado grau de precisão às medições e assegurando a confiabilidade do resultado pericial.

7. A retificação pretendida viola o princípio da especialidade registral e compromete a continuidade da cadeia dominial, conforme exigido pela alínea “a” do inciso II do §1° do art. 176 da Lei n.º 6.015/1973, o que justifica a improcedência do pedido relativo à matrícula n.º 1052.

8. Não há nulidade na prova pericial, tampouco cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de impugnar o laudo e formular quesitos, sendo indeferido o pedido de novos esclarecimentos com base na desnecessidade de produção adicional de provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

8. Inexiste julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a julgar a pretensão de retificação nos exatos termos debatidos nos autos, sem ultrapassar os limites objetivos da demanda.

9. Correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante, por ter sido vencido quanto ao ponto central da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retificação do registro imobiliário deve observar rigorosamente os limites reais do imóvel e não pode ser homologada quando comprovada sobreposição territorial sobre imóvel confrontante.

2. O laudo pericial elaborado com base em metodologia georreferenciada e tecnicamente idônea é suficiente para fundamentar decisão judicial, mesmo que tenha seu complemento indeferido por desnecessidade.

3. A inexistência de marcos físicos divisórios justifica a adoção de métodos técnicos de alta precisão para delimitação fundiária.

4. Não configura julgamento extra petita a decisão que se mantém nos limites do pedido e da controvérsia, mesmo que decida parcialmente contra o autor.

5. Não há cerceamento de defesa quando indeferidos pedidos de prova considerados irrelevantes ou protelatórios pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.015/1973, art. 176, §1º, II, "a"; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 473 a 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-93.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE BRAGA ROSA e outros (2)

APELADO: ESTE JUIZO e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de retificação de área de imóvel rural, determinando a retificação das matrículas n.º 11.349 e 10.927 do RGI de Afonso Cláudio, e condicionando a retificação da matrícula n.º 1052 à apresentação de novo memorial descritivo com georreferenciamento conforme exigências do INCRA.

2. Insurge-se o apelante contra a procedência parcial relativa à matrícula n.º 1052, alegando vícios técnicos no laudo pericial, cerceamento de defesa, julgamento extra petita e ausência de sobreposição de área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é tecnicamente válido e suficiente para fundamentar a sentença; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de esclarecimentos complementares ao perito judicial; (iii) apurar a existência de julgamento extra petita quanto à matrícula n.º 1052; (iv) averiguar a existência ou não de sobreposição territorial entre os imóveis das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O laudo pericial judicial apresenta análise técnica detalhada e foi realizado em três etapas — reunião com as partes, vistoria in loco com levantamento topográfico, e análise documental —, sendo complementado por parecer com coordenadas georreferenciadas e detalhamento dos equipamentos utilizados.

5. A perícia constatou que a área efetiva do imóvel do apelante excede em aproximadamente 14.473 m2 a metragem constante na matrícula n.º 1052, com sobreposição de 5.919 m2 sobre imóvel do recorrido, cuja metragem foi confirmada em levantamento técnico não impugnado.

6. A metodologia empregada utilizou receptores GNSS baseados no DATUM SIRGAS 2000, conferindo elevado grau de precisão às medições e assegurando a confiabilidade do resultado pericial.

7. A retificação pretendida viola o princípio da especialidade registral e compromete a continuidade da cadeia dominial, conforme exigido pela alínea “a” do inciso II do §1° do art. 176 da Lei n.º 6.015/1973, o que justifica a improcedência do pedido relativo à matrícula n.º 1052.

8. Não há nulidade na prova pericial, tampouco cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de impugnar o laudo e formular quesitos, sendo indeferido o pedido de novos esclarecimentos com base na desnecessidade de produção adicional de provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

8. Inexiste julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a julgar a pretensão de retificação nos exatos termos debatidos nos autos, sem ultrapassar os limites objetivos da demanda.

9. Correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante, por ter sido vencido quanto ao ponto central da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retificação do registro imobiliário deve observar rigorosamente os limites reais do imóvel e não pode ser homologada quando comprovada sobreposição territorial sobre imóvel confrontante.

2. O laudo pericial elaborado com base em metodologia georreferenciada e tecnicamente idônea é suficiente para fundamentar decisão judicial, mesmo que tenha seu complemento indeferido por desnecessidade.

3. A inexistência de marcos físicos divisórios justifica a adoção de métodos técnicos de alta precisão para delimitação fundiária.

4. Não configura julgamento extra petita a decisão que se mantém nos limites do pedido e da controvérsia, mesmo que decida parcialmente contra o autor.

5. Não há cerceamento de defesa quando indeferidos pedidos de prova considerados irrelevantes ou protelatórios pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.015/1973, art. 176, §1º, II, "a"; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 473 a 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação de retificação de área com o objetivo de ajustar as matrículas n.º 11.349, 10.927 e 1052 do Registro Geral de Imóveis de Afonso Cláudio às medidas reais obtidas mediante levantamento topográfico contratado pelo apelante.

A controvérsia, contudo, restringe-se à matrícula n.º 1052, cuja retificação fora parcialmente indeferida pelo juízo de origem em razão de sobreposição identificada em relação à área do recorrido.

Pois bem. O laudo pericial (fls. 150/181) apresenta análise técnica e minuciosa sobre a área litigiosa localizada no Córrego do Café, município de Brejetuba, tendo sido conduzida em três etapas principais: (i) reunião de planejamento com as partes; (ii) vistoria técnica in loco com levantamento topográfico e (iii) análise documental dos registros e memoriais descritivos fornecidos.

O trabalho técnico restou complementado por novo parecer (fls. 219/222), em resposta a questionamentos da parte autora, o qual ratificou as conclusões anteriores com a apresentação das coordenadas georreferenciadas de ambos os imóveis e detalhamento dos equipamentos utilizados.

Verifica-se que a área efetivamente medida do imóvel pertencente ao Espólio recorrente extrapola consideravelmente o limite registrado na matrícula n.º 1052, alcançando a extensão de 229.473 m2, em contraste com os 215.000 m2 originalmente constantes no registro imobiliário.

Tal diferença substancial de aproximadamente 14.473 m2, segundo apurado pelo perito judicial, resulta em sobreposição de 5.919 m2 sobre a área do imóvel confrontante, de titularidade do apelado, cuja metragem de 168.000 m2 está devidamente descrita na matrícula e confirmada mediante levantamento técnico independente, realizado anteriormente ao litígio e não impugnado nos autos.

Além disso, o laudo pericial informa que, como não foram identificados marcos divisórios físicos entre os imóveis em conflito, fora empregado metodologia de alta acurácia, com a utilização de receptores GNSS baseados no sistema DATUM SIRGAS 2000, parâmetro geodésico oficial reconhecido pelo INCRA, conferindo elevado grau de confiabilidade às medições realizadas.

A partir daí, o cotejo minucioso entre os registros públicos das matrículas, as plantas originárias constantes dos autos e os dados obtidos em campo viabilizou a identificação inequívoca da sobreposição territorial, com quantificação rigorosamente delimitada em 5.919 m2, conforme relatório complementar.

Ora, como se observa, a prova técnica coligida comprova, de maneira inequívoca e irrefutável, a ocorrência de invasão de parte do imóvel do recorrido pela projeção indevida do polígono delimitado pelo espólio, o que torna juridicamente inviável a homologação da retificação pretendida pelo apelante, porquanto afronta diretamente o princípio da especialidade registral, que exige a perfeita individualização do bem imóvel, conforme o disposto na alínea “a” do inciso II do §1° do art. 176 da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Ademais, compromete a continuidade da cadeia dominial, pilar essencial à segurança jurídica dos registros públicos, o que justifica, sob o ponto de vista técnico e normativo, a improcedência do pedido de retificação da matrícula n.º 1052, nos exatos termos da sentença recorrida.

Portanto, não há nulidade na prova pericial elaborada por profissional habilitado com rigor técnico e sob contraditório, sobretudo porque os esclarecimentos prestados no laudo complementar foram claros e suficientes para o convencimento judicial.

E, por igual fundamento, não se sustenta a arguição de cerceamento de defesa, haja vista que a parte teve oportunidade de apresentar quesitos e impugnar o laudo, sendo indeferido o pedido de novos esclarecimentos com fundamento na desnecessidade de produção de prova adicional, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, que autoriza ao juiz indeferir diligências protelatórias ou irrelevantes.

Também não há que se falar em julgamento extra petita, já que a sentença se limitou a julgar parcialmente procedente o pedido de retificação da matrícula nº 1052, nos exatos limites da controvérsia posta nos autos, ou seja, não fora concedida tutela diversa da postulada, tampouco proferida decisão fora dos limites objetivos da demanda.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que restou sucumbente em relação ao único ponto controvertido, devendo arcar, por isso, com os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido.

O julgamento de primeira instância, nesse cenário, é medida que se impõe, pois baseado em prova pericial idônea, técnica, precisa e amplamente justificada, não havendo razão jurídica ou probatória que justifique a reforma.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego
provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial do dia 01.07.2025.

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.